Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-94.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010612-94.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA - CPF: 667.638.275-04 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
– SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE –
INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
)
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENALIDADE NÃO COMINADA – MERA ADVERTÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art.
373, II, do CPC)
.

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora da indenização por danos morais incidem a partir da citação
(art. 405 do CC).

Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de afastamento da multa diária se nem sequer foi cominada, tendo havido apenas advertência de aplicação em caso de descumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Pars
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela requerente para o fim de:

CONFIRMAR os efeitos da liminar e de consequência declarar a inexigibilidade dos débitos constantes nas faturas após o pedido de cancelamento do cartão;

CONDENAR as requeridas, de forma solidária, o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 405 do Código Civil desde a data da primeira negativação e correção monetária a partir da prolação da sentença.

CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Os apelantes alegam que
“há de se reconhecer que a inclusão do nome da parte autora decorreu de exercício legal de direito, não havendo, por conseguinte, ato ilícito e com isso a responsabilidade civil está afastada”
.

Sustentam que,
“referente a cobrança de anuidade informamos, que conforme o Regulamento de utilização do cartão a cobrança é devida”
e que
“a tarifa de manutenção/anuidade diferenciada ocorre independente da utilização ou desbloqueio do cartão, de acordo com o Regulamento de utilização do cartão”
.

Afirmam que,
“da simples análise das faturas, a autora permaneceu sem realizar os pagamentos de anuidades e encargos de atraso nos meses seguintes, sendo assim a cada próximo vencimento foi incluso o saldo remanescente acrescido de encargos/multa”
.

Ressaltam que
“o nome do apelado foi novamente incluso no SPC no dia 02/10/2021 e no SERASA no dia 15/08/2021, devido não constar pagamentos”
e
que “sendo assim, reclamação não procede, visto que negativação foi inclusa em 02/10/2021, após autor(a) ter deixado de realizar pagamentos”
.

Aduzem que não está configurado o dano moral; alternativamente, buscam a redução da quantia fixada e que os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento ou da citação.

Pugnam também pelo afastamento da multa imposta na liminar.

Contrarrazões no ID. 179287915.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob o argumento de que foi incluída nos cadastros de inadimplentes por dívida de cartão de crédito do qual já havia pedido o cancelamento.

A lide foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar os réus de forma solidária ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral.

Os apelantes afirmam a regularidade da contratação e da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito diante da existência de restrições pretéritas.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

As partes celebraram Contrato de Cartão de Crédito nas dependências da empresa Casas Bahia (Via Varejo), em convênio com o Banco Bradesco S/A, para a compra de eletrodoméstico (ID. 179287889).

Em 15-10-2020, após quitar todas as parcelas, a apelada solicitou o cancelamento do Cartão, porém tomou conhecimento de que seu nome foi negativado em 17-5-2021 por débito de R$112,96 (ID. 179287834).

Diante disso, realizou Reclamação no
site
consumidor.gov.

Os réus estornaram os valores e excluíram a anotação restritiva; logo, reconheceram que era imotivada.

Em 15-10-2021 a autora foi novamente
incluída no rol de devedores sob o mesmo fundamento de inadimplemento de anuidades e encargos do Cartão (
ID. 179287840)
.

Extrai-se dos autos que a apelada acreditava ter cancelado o Cartão desde o dia 15-10-2020. E o fato de que, após pagar o eletrodoméstico, não houve outras despesas na fatura além dos encargos e anuidades demonstra que não tinha interesse em mantê-lo ativo.

Pleiteado o cancelamento, a Administradora deve tomar todas as providências para impedir a emissão de fatura com cobrança de anuidade ou de quaisquer outros serviços atrelados ao Contrato.

É evidente no caso concreto a falha na prestação do serviço pelos apelantes, já que não atenderam ao pedido da apelada e mais uma vez procederam à negativação indevida do seu nome.

Dessa maneira,
o dano moral é presumido (
in re ipsa
), visto que o ato ilícito praticado dispensa a prova da violação à honra subjetiva da pessoa.

E a reparação tem de ser fixada em quantia que atenda à função compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 estabelecidos na sentença devem ser mantidos pois estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes.

2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

4. Agravo interno improvido”.
(STJ, AgInt no Resp. n. 2114822 - SP (2022/0121104-6), Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-9-2022, DJe de 13-10-2022, sem destaques no original).

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – RÉU REVEL – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO –MÁ-FÉ DO AUTOR –SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL QUE INCIDE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, II, do CPC).

O apontamento restritivo imotivado gera dano moral presumido, resultante da própria ilicitude do ato, e a indenização tem de ser fixada em valor que atenda à função punitiva, compensatória e preventiva.

Na responsabilidade contratual ilíquida, os juros de mora dessa reparação incidem desde a citação inicial (art. 405 do Código Civil), e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Havendo condenação, o percentual da verba honorária recai sobre esse valor (art. 85, §2o, do CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1015362-70.2022.8.11.0002, julgamento em 3-8-2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADAS – MÉRITO -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA POSTERIOR
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUADOS E PROPORCIONAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO
”.

(TJMS, AC 08027445520198120002, relator Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, julgamento em 7-6-2020, 4a Câmara Cível, publicação em 10-6-2020).

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora referentes aos danos morais, por se tratar de relação contratual ilíquida,
é a data da
citação (art. 405 do CC).

Por fim, em relação à multa diária, houve apenas advertência sobre a sua cominação na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Assim, nesse tópico não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para

determinar

que os juros de mora da indenização por danos morais incidam a contar da citação
(art. 405 do Código Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023